Tribunal: TJMT
Processo: 0013716-41.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013716-41.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[STRELA SIGMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.844.745/0001-49 (APELANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), Sul America Seguros e Previdencia S/A (APELADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – VENDA DE APÓLICE DE SEGURO – PAGAMENTO DO PRINCIPAL EFETIVADO – COBRANÇA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A
autora/apelante busca o recebimento dos juros de mora e da correção monetária oriundos do suposto atraso no pagamento da comissão de corretagem devida pelas vendas de seguro realizadas no período de 01/01/2013 a 29/04/2016.

2. No entanto, no caso, não é possível extrair dos documentos jungidos aos autos qual o percentual devido por cada venda realizada pela autora, o termo para pagamento das comissões devidas por cada uma das apólices intermediadas, de modo que não se pode aferir se o adimplemento da obrigação principal deu-se fora do prazo, e, por consequência, o termo inicial para a cobrança de juros de mora e da correção monetária, o que inviabiliza a cobrança em questão.

3. Outrossim, a meu sentir, os encargos moratórios devem incidir a partir do não pagamento de cada comissão referente à cada parcela do prêmio paga pelo segurado, e não do efetivo pagamento do principal pela seguradora, que, no caso, ocorreu em novembro de 2016.

4. Até porque, como cediço, o direito à percepção de obrigações acessórias nasce a partir do efetivo vencimento de cada prestação e não da data em que o credor saldou todo o período das vendas de seguro (2013 a 2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
STRELA SIGMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Comissão no. 0013716-41.2019.8.11.0004, ajuizada por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
, nos termos do art. 487, I, CPC, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85 do CPC (ID 229866152).

Irresignada, a autora/apelante aduz que o pagamento do principal foi realizado extemporaneamente, sem o pagamento de encargos moratórios, nascendo aí, o termo inicial para sua cobrança, a teor do que dispõem os artigos 289 e 395 do Código Civil.

Alega que a atualização monetária não se caracteriza como parcela autônoma, por ser instrumento de recomposição da perda do valor devido, face perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional, cuja incidência constitui a reparação integral daquele prejudicado pela conduta inadimplente do devedor, por inadmissível o enriquecimento sem causa.

Afirma que, a não exibição de instrumento particular firmado entre as partes não pode constituir óbice à cobrança dos encargos moratórios, sobretudo porque restou reconhecida a existência da relação jurídica negocial entre as partes.

Sustenta que não há que se falar em ocorrência de prescrição, porquanto, o fato gerador surgiu quando do pagamento extemporâneo, sem a inclusão dos encargos moratórios.

Defende que o direito de ação não teve termo inicial nas datas da realização dos seguros, mas sim na data do efetivo pagamento do valor principal, sem a inclusão de juros e correção monetária (ID
229866154
).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID Num. 229866159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Cobrança movida por STRELA SIGMA ADMINISTRADORA CORRETORA DE SEGUROS LTDA em face de SUL AMÉRICA SEGUROS S.A., na qual a parte autora pretende o recebimento da quantia de R$194.145,21 (cento e noventa e quatro mil cento e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), referente aos juros de mora e correção monetária oriundos do atraso do pagamento da comissão devida pelas vendas de seguro realizadas no período de 01/01/2013 a 29/04/2016.

Assim, a autora pleiteou o recebimento de juros de mora e correção monetária oriundos do atraso do pagamento da comissão devida pelas vendas de seguro realizadas no período acima destacado.

Por sua vez, a ré sustentou, em sua contestação (ID 229865690), a ocorrência da prescrição trienal. No mérito, explica que o pagamento das corretagens é realizado aos corretores de acordo com o valor líquido da apólice e de acordo com o pagamento das parcelas do prêmio pelo segurado, sendo que somente após o recebimento das parcelas é efetuado o pagamento da comissão ao corretor, de acordo com os dados bancários previamente indicados.

Alegou que o atraso no pagamento da parte autora ocorreu em razão de informação incorreta dos dados pelo corretor, motivo pelo qual os valores foram devolvidos pelo Banco por inconsistência bancária e liberados somente com a regularização da conta.

Destacou que realizou o pagamento de todas as comissões devidas, após a regularização dos dados, inclusive, até o ano de 2019.

A parte autora impugnou a contestação, refutando os seus termos e reiterando os argumentos iniciais (ID 229866150).

Depois do trâmite regular do processo, o Sentenciante, nos termos do art. 487, I, CPC, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85 do CPC (ID 229866152), sentença contra a qual a autora se insurge (ID
229866154
).

Pois bem.

Como se vê, a autora/apelante busca o recebimento dos juros de mora e da correção monetária oriundos do suposto atraso no pagamento da comissão de corretagem devida pelas vendas de seguro realizadas no período de 01/01/2013 a 29/04/2016.

No entanto, no caso, a autora/apelante não informou os dados básicos dos produtos por ela comercializados, como: a data da venda; o número da apólice; o nome do segurado; a forma de pagamento do prêmio, se à vista ou a prazo; a quantidade de parcelas a ser adimplida pelo segurado; dentre outras informações.

Ou seja, na hipótese, não é possível extrair dos documentos jungidos aos autos qual o percentual devido por cada venda realizada pela autora, o termo para pagamento das comissões devidas por cada uma das apólices intermediadas, de modo que não se pode aferir se o adimplemento da obrigação principal deu-se fora do prazo, e, por consequência, o termo inicial para a cobrança de juros de mora e da correção monetária, o que inviabiliza a cobrança em questão.

Outrossim, a meu sentir, os encargos moratórios devem incidir a partir do não pagamento de cada comissão referente à cada parcela do prêmio paga pelo segurado, e não do efetivo pagamento do principal pela seguradora, que, no caso, ocorreu em novembro de 2016.

Até porque, como cediço, o direito à percepção de obrigações acessórias nasce a partir do efetivo vencimento de cada prestação e não da data em que o credor saldou todo o período das vendas de seguro (2013 a 2016), conforme pretende fazer crer a parte autora/apelante.

Aliás, no caso, como dito, sequer restou demonstrado o atraso no adimplemento, sobretudo porque sequer há nos autos provas de interpelação judicial ou extrajudicial voltada a marcar o período de inadimplemento contratual.

E, como bem pontuou o Sentenciante,
“a

demonstração da mora contratual é de extrema relevância, inclusive, porque os juros de mora e a correção monetária também se sujeitam ao prazo prescricional de três anos, na forma do art. 206, §3o, III, do Código Civil”
.

A propósito:

Art. 206.
Prescreve
:

[...].

§ 3o
Em três anos
:

[...].

III -
a pretensão para haver juros
, dividendos
ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela
;

No entanto, somente em 07/11/2019 a parte autora ajuizou esta demanda buscando o recebimento dos juros de mora e da correção monetária, referente às comissões das vendas realizadas nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, quando tudo indica que a pretensão já estava prescrita.

Assim, não restando demonstrados os fatos constitutivos do direito autoral, nos termos do art. 373, I, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA ALEGA VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL –NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
(TJMT - N.U 1016992-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 11/08/2024).

AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO SOFRIDO POR FURTO DE SEMOVENTES E VENDA A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. [...].
O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie.
[...].
(TJMT - N.U 0001018-60.2012.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024